Tribunal: TCU
Processo: 044.934/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Luiz Eiji Sato (XXX.284.139-XX), vinculado ao Ministério da Saúde, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Luiz Eiji Sato (XXX.284.139-XX); 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministério da Saúde.